Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da legislação de regência, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução (artigos 789 e 790 do CPC/2015), porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 832 e 833 do CPC/2015).
2. Na oportunidade do julgamento do presente agravo de instrumento, o entendimento jurisprudencial que prevalece nesta Turma é que a penhora de percentual do salário/proventos do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia.
3. As quantia penhoradas não relacionadas a atividade remunerada da parte podem ser penhoradas, porquanto não há objeção legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.